Tribunal: STF
Processo: ARE 1598578
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 64).

O agravante sustenta que:

22. Como se vê, trata-se claramente de controvérsia ligada a ofensa direta à Constituição. Afinal, ao relegar este direito aos sindicalizados, o v. acórdão recorrido acaba promovendo clara violação aos arts. 5º, caput, 150, II e 37, caput, da CF, sendo certo que não há lei infraconstitucional que tenha sido violada anteriormente à Constituição. Não há dúvida, portanto, quanto ao caráter direto da ofensa apontada, razão pela qual a r. decisão agravada equivocou-se, data máxima vênia, ao inadmitir o recurso extraordinário do SIPROTAF sob este aspecto (doc 68, pg 10).

É o relatório. Decido. 

Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma. 

Isso porque o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 98/2001/ MT). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada à referida legislação pelo Juízo de origem, o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões: 

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS. REAJUSTE DE 8,32% PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 9.068, DE 2008. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PARIDADE. APLICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EC Nº 113, DE 2021. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E 280 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO (RE 1.492.859, Rel. Min. André Mendonça, decisão monocrática, DJe 22/5/2025).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE 1.556.585 AgR/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9/7/2025).

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.
Ministro Cristiano Zanin
Relator